Tribunal: TJMT
Processo: 1079249-26.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079249-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.234.130/0003-01 (RECORRENTE), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (RECORRIDO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA/DEMORA NA LIGAÇÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. IRRELEVÂNCIA PERANTE O CONSUMIDOR. DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE GARANTIR O FORNECIMENTO. ART. 22 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A demora injustificada na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de água, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, sobretudo diante das reiteradas tentativas frustradas da parte autora em solucionar a questão na via administrativa.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgada procedente para determinar a ligação do imóvel da autora à rede pública de abastecimento de água, com instalação de hidrômetro, declarar a inexigibilidade de cobrança indevida e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais:

“(...) Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC opino pela procedência dos pedidos para: a) CONFIRMAR a liminar; b) DETERMINAR que ao Requerido a instalação definitiva do fornecimento de água tratada ao imóvel da Requerente, mediante ligação à rede pública e instalação do respectivo hidrômetro, de forma contínua, adequada e eficiente c) CONDENAR o reclamado em danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação; d) DECLARAR a nulidade e inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 704,00 (setecentos e quatro reais), bem como proibir a Requerida de realizar qualquer cobrança indevida ou ameaça de retirada do hidrômetro instalado no imóvel da Requerente.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte reclamada interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, que a responsabilidade pela infraestrutura do loteamento seria do loteador, inexistindo obrigação da concessionária, bem como a ausência de dano moral indenizável.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia cinge-se à obrigação da concessionária de fornecer serviço essencial de abastecimento de água ao imóvel da parte autora, situado em loteamento supostamente desprovido de infraestrutura, bem como à existência de dano moral decorrente da demora injustificada na prestação do serviço.

Inicialmente, não prospera a alegação de que a responsabilidade pela ausência de infraestrutura recai exclusivamente sobre o loteador.

Ainda que a legislação urbanística imponha ao loteador o dever de implementar a infraestrutura básica, tal circunstância não exime a concessionária de serviço público do dever de assegurar o fornecimento de serviço essencial, sobretudo quando demonstrada a viabilidade técnica e a existência de fornecimento em imóveis vizinhos.

O serviço de abastecimento de água possui natureza essencial, devendo ser prestado de forma contínua, eficiente e adequada, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Eventuais pendências ou irregularidades urbanísticas devem ser solucionadas pela concessionária junto aos responsáveis, inclusive por meio de ação regressiva, não podendo ser transferidas ao consumidor, que não pode ser privado de serviço indispensável à dignidade humana.

No caso concreto, restou evidenciado que a parte autora buscou reiteradamente a solução administrativa para obtenção do serviço, sem êxito, caracterizando falha na prestação do serviço.

Ademais, a própria recorrente reconhece que procedeu à ligação de água no imóvel, o que reforça a viabilidade técnica do fornecimento (id. 353266880).

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente.

A demora injustificada na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de água, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, sobretudo diante das reiteradas tentativas frustradas da parte autora em solucionar a questão na via administrativa.

O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Por fim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da cobrança indevida e vedar a imposição de condicionamento ao fornecimento do serviço, em observância ao art. 39, I, do CDC.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026